Tribunal: TJDFT
Processo: 0718642-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718642-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MASSA FALIDA DE PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da decisão ID 157898953 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MASSA FALIDA DE PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, bem como determinou a intimação do exequente para “atualizar o valor débito sem encargos até 22/03/2023 (data do depósito garantia); do resultado deverá ser abatido o valor do depósito; e o remanescente deverá ser atualizado com a incidência daqueles encargos legais”, e, ainda, a posterior realização de pesquisa Sisbajud. Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta, em suma, que o cumprimento de sentença se transveste em verdadeira fonte de enriquecimento sem causa, vez que o bem da vida que originou o Cumprimento de Sentença se limitava a discussão sobre a legalidade da penhora de uma hipoteca, cujo valor total não excedia a R$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta reais) e foi arrematado por “apenas” R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais). Narra que, como credor hipotecário de imóvel, legitimamente se irresignou com a determinação judicial que autorizou a alienação da garantia real, tendo posteriormente interposto agravo de instrumento, cujo objeto era discutir tão somente a permissão de alienação de imóvel hipotecado. Expõe que o agravo de instrumento foi desprovido, tendo oposto embargos de declaração com o fim exclusivo de prequestionamento da matéria, contudo, estes foram rejeitados com a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, não tendo sido observado que o valor da causa originária, cujo registro constante nas informações do PJE é de R$ 216.838.505,34 (duzentos milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinco reais e trinta e quatro centavos). Alega não ser crível razoável ou proporcional, imaginar que o TJDFT tenha arbitrado multa ao jurisdicionado, no exercício regular de um direito constitucional, no montante de mais de 2 milhões de reais, mesmo porque, no registro do PJE do Agravo, não constava o valor da causa originária, ao revés, a informação do processo é R$ 0,00. Destaca que, como o mérito do agravo estava adstrito à alienação de um imóvel, os desembargadores desconheciam o valor da causa subjacente, razão pela qual a multa foi aplicada sem observância desse parâmetro. Defende que o art. 8o, do CPC, é cristalino em permitir que ao juiz compete aplicar o direito, a luz do ordenamento jurídico, observando sempre os princípios constitucionais, como os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma ser inequívoco que a multa em questão é desproporcional e irrazoável, vez que seu valor destoa da pretensão discutida em juízo, que se equivalia ao montante do bem penhorado, qual seja, R$2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais). Ressalta que o próprio CPC fornece instrumentos para a redução da multa quando o seu desiderato se mostrar desvirtuado, conforme art. 537, §1o, inc. I, que pode ser aplicado de forma análoga ao caso em exame. Colaciona julgados sobre o tema, ressaltando que os Tribunais vêm repelindo multas exorbitantes, mesmo em feitos em que a conduta das partes são reprováveis, como o descumprimento de ordem judicial, alteração da verdade dos fatos, procedimento temerário, enfim, várias práticas que realmente devem sofrer punições. Assevera que apenas exerceu seu direito constitucional de petição ao interpor embargos de declaração para fins de prequestionamento, não tendo prejudicado o iter processual, ao passo que o TJDFT não sopesou o valor da causa quando impingiu a multa ao ora agravante. Destaca que um credor legitimamente habilitado e constituído está sendo penalizado de forma desproporcional e desarrazoada por tentar defender seu patrimônio, não podendo a multa imposta exceder ao condão do processo, sob pena de desvirtuamento do próprio art. 1.026, §2o, do CPC. Aduz que a multa aplicada com base no art. 523, §1o, do CPC, também não merece prosperar, pois tornará ainda mais desarrazoada a condenação imposta ao BRB, mesmo porque o valor depositado em juízo tem plena consonância com a discussão dos autos. Discorre acerca da concessão da tutela de urgência recursal, ressaltando que, em razão do deferimento do bloqueio de ativos financeiros do banco agravante, a massa falida não tem qualquer condição de ressarcir ou devolver ao banco tal quantia em caso de provimento do recurso, ao passo que o banco tem a solidez necessária para assegurar o resultado útil da demanda na hipótese de ser negado provimento ao presente recurso. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo para impedir a penhora ou qualquer medida constritiva contra o patrimônio do agravante até o julgamento de mérito do recurso. Requer, quanto ao mérito, seja dado provimento ao recurso para que seja considerada a base de cálculo da multa do art. 1.026, §2o do Código de Processo Civil, o valor do bem da vida discutida, que equivale a R$ R$ 2.040.000,00 (dois milhões quarenta mil reais). Alternativamente, pugna que seja o valor da multa reduzido para parâmetros razoáveis e proporcionais ao desiderato do feito originário. Pugna, ainda, pela não aplicação do art. 523, §1o, do CPC. Preparo recolhido (ID 46740182/46740184). É o relatório. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de efeito suspensivo está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, os argumentos expendidos pelo agravante se voltam à discussão acerca da proporcionalidade e razoabilidade da multa fixada por acórdão que constitui o título judicial exequendo já transitado em julgado. A decisão agravada pontuou de forma acertada que “não há como se adotar outro parâmetro para a incidência da multa, tal como o valor do imóvel constrito, conforme sugerido pelo devedor, porque o título já o fixou em termos claros”, além de ter destacado que os argumentos do ora agravante deveriam ter sido levantados em sede recursal. A bem da verdade, referidos argumentos sequer deveriam ter sido objeto de enfrentamento, em razão da preclusão, uma vez que não houve a devida insurgência quanto ao ponto no momento oportuno. Quanto à incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, igualmente não há probabilidade nos argumentos do agravante, pois o §2o do referido dispositivo é claro ao estabelecer que “efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante”, tal como determinado na decisão agravada. Inclusive, o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme quanto ao tema: “A multa do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.038.468/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022.) "A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo" (AgInt no REsp n. 1.906.380/MG, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021) Assim, ausente pressuposto necessário para concessão do almejado efeito suspensivo, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de contrarrazões. I. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora